Tribunal: TCU
Processo: 001.786/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3443/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.786/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aparecida Maria da Rocha Lopes (CPF XXX.182.706-XX); Eli Iola Gurgel Andrade (CPF XXX.863.886-XX); Emislane Luiza de Souza (CPF XXX.112.826-XX); Fernando Luiz Pereira Franca (CPF XXX.793.926-XX); Gilberto Soalheiro Matos (CPF XXX.039.586-XX); Gunther Herwig Augustin (CPF XXX.713.816-XX); Marina Evangelista de Abreu Silva (CPF XXX.083.066-XX); Neyde Ferreira da Silva (CPF XXX.042.266-XX); Renato Las Casas (CPF XXX.834.356-XX) e Solange Francisca Figueiredo (CPF XXX.473.176-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.